Tribunal: TJSP
Processo: 0007000-84.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto qualificado. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Impossibilidade de acolher tese absolutória ou desclassificar o delito para a rubrica da receptação, provas robustas.
3-) Dosimetria não se modifica. Na primeira fase, ante as circunstâncias judiciais favoráveis, a

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto qualificado. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Impossibilidade de acolher tese absolutória ou desclassificar o delito para a rubrica da receptação, provas robustas.
3-) Dosimetria não se modifica. Na primeira fase, ante as circunstâncias judiciais favoráveis, a pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, não há causas de diminuição e de aumento. Total da pena: dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.
4-) O regime inicial permanece o aberto, por força do art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal. Substituiu-se as penas corporais por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e pagamento de pecúnia equivalente a um salário mínimo.